Tribunal: TJES
Processo: 5003756-30.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003756-30.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003756-30.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS SEM LASTRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O Juízo sentenciante deve se valer de elementos que excedem o tipo para fundamentar, adequadamente, o incremento da pena base, sob pena de posterior neutralização.

2. Quando a pena já tiver sido, de forma inadequada, fixada em parâmetro excessivamente módico em relação às circunstâncias judiciais, a neutralização de algum vetor não pode impor uma maior redução, sob pena de se perder a finalidade do processo dosimétrico.

3. Ação parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Audrian Alves da Silva, nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, por meio da qual requer a correção da dosimetria da pena efetuada nos autos do processo nº. 017080019247, em que foi condenado pela prática do ilícito penal previsto no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescidos de multa.

O Requerente pleiteia, em síntese, a revisão da dosimetria da pena-base, por entender que não houve apresentação de fundamentação idônea.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência da ação revisional.

É o relatório, à revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Audrian Alves da Silva, nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, por meio da qual requer a correção da dosimetria da pena efetuada nos autos do processo nº. 017080019247, em que foi condenado pela prática do ilícito penal previsto no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescidos de multa.

O Requerente pleiteia, em síntese, a revisão da dosimetria da pena-base, por entender que não houve apresentação de fundamentação idônea.

Ao verificar os autos originários, pude identificar que o Requerente foi condenado junto a outros agentes e que, da sentença condenatória, somente o Ministério Público e o corréu Aloísio Souza dos Santos recorreram.

A sentença condenatória foi publicada em 01 de março de 2011 e o acórdão da Segunda Câmara Criminal, que julgou os recursos acima mencionados, em 18/09/2013.

Da denúncia ofertada, extraio a seguinte dinâmica dos fatos:

[...] na manhã do dia 03.11.2008, na Rodovia Sebastião Alves de Lima, em São Bento do Aracê, Domingos Martins/ES, os DENUNCIADOS, em união de vontades,
subtraíram
do mercadinho anexo ao posto de gasolina "Vista Alegre",
mediante uso de armas de fogo, todo o dinheiro em espécie
que estava na posse do funcionário GILMAR HERPS (aproximadamente R$ 300,00 - trezentos reais) e da Sr.ª Cremilda da Costa Oliveira Peterli, esposa do proprietário do referido estabelecimento comercial, Sr. RILDO ARCANJO PETERLI.

Consta que MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco" e ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo "Gaiteiro", adentraram no referido estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, enquanto, ALDRIAN ALVES DA SILVA, vulgo "Neguinho", ALAN JORGE TEIXEIRA e ALOISIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo "Gordinho", previamente ajustados aos dois primeiros denunciados,
permaneceram do lado de fora do Mercadinho do Posto Vista Alegre dando cobertura para evitar que terceiros tentassem impedir a ação criminosa e para garantir a fuga
. MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco", insatisfeito com o valor subtraído, passou a agredir o dono do estabelecimento, Sr. RILDO ARCANJO PETERLI, apontando para o peito deste a arma que trazia consigo, ocasião em que se aproximou do local o pai deste último, Sr. FERDINANDO BORTOLO PETERLI, que, sem saber do que se tratava, foi em defesa de seu filho, momento em que tal denunciado, juntamente com ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo Gaiteiro,
efetuaram vários disparos contra as referidas vítimas com as armas de fogo que portavam
.

O Sr. FERDINANDO foi atingido na parte lateral esquerda da barriga, não tendo falecido por circunstâncias alheias à vontade dos Denunciados; já o Sr. RILDO, conforme laudo cadavérico de fl. 122, foi alvejado de forma fatal, com três disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos foi covardemente efetuado por MARCOS, vulgo "PATO ROUCO", que, quando já saía do local, resolveu voltar e disparar contra o Sr. RILDO que, até então, ainda estava vivo, mas caído no chão e sem qualquer possibilidade de reação e resistência. Após o assalto, os denunciados empreenderam fuga, tendo alguns adentrado em uma mata nas proximidades do local dos fatos; ato contínuo, a Polícia Militar empreendeu uma busca intensa, conseguindo alcançar alguns dos denunciados na manhã do dia 04/11/2008 na BR 262, momento em que eles passaram a efetuar disparos contra os Policiais Militares (fl. 26/27), os quais conseguiram cercar e prender MARCOS SILVA TEODORO, ADRIANO ALVES DA SILVA, ANDRE SAROA DE SOUZA, sendo que com eles foi apreendido um revólver calibre 38, marca Taurus, nº IJ28956, 06 (seis) munições calibre 38 intactas, 05 (cinco) munições calibre 38 deflagradas, bem como parte do dinheiro subtraído, o montante de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais).

Materialidade e autoria não impugnados na presente ação revisional, passo direto à primeira fase da dosimetria, que ficou assim fundamentada:

A
culpabilidade
do acusado restou evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do réu elevado,
tendo em vista a violência utilizada no crime
.

Os
antecedentes
, vida ante acta,
maculados
(fls. 234/242).

A conduta social, que abrange o comportamento do réu no trabalho, na vida em família, não foi demonstrado nos autos.

A
personalidade
ou todo o complexo, porção herdada e porção adquirida, que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser de agir e etc.,
indicam estar voltado para o crime.

Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta.

As
circunstâncias
do crime, que se resumem no lugar do crime, tempo de duração, modo de execução devem ser
sopesadas
.

As
consequências
extrapenais do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem
reprovabilidade
mais elevada.

O comportamento das vítimas em nada influíram [sic].

(...)

Fixo-lhe a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, tendo em vista as circunstâncias judiciais acima demonstradas

A pena mínima do tipo é de 4 (quatro) anos, razão pela qual a exasperação não foi condizente com as circunstâncias consideradas.

Apesar disso, verifico que o Juízo de primeiro grau negativou indevidamente os vetores personalidade e consequências, razão pela qual as neutralizo nessa oportunidade.

Em relação à
culpabilidade
, entendo que embora o juízo tenha sido indevidamente lacônico, a violência exacerbada empregada na execução do crime mereça aumento da pena, sobretudo estando diante de vítima efetivamente alvejada por disparo de bala de fogo. O crime de roubo não pressupõe violência dessa natureza, nem tampouco a qualificação do tipo a contempla (concurso de pessoas).

Igualmente, quanto às
circunstâncias
, é possível que se realize reforço argumentativo, já que, como visto as vítimas foram violentamente abordadas e assaltadas em seu ambiente de trabalho e que, posteriormente, a polícia também recebeu diversos disparos em sua direção no momento em que realizavam as buscas para prisão dos agentes.

Quanto à personalidade e as consequências, não há elementos nos autos que permitam o reforço argumentativo promovido, razão pela qual as neutralizo nessa oportunidade.

Estou ciente da juriprudência mais recente do STJ, que nos orienta a reduzir a pena sempre que houver neutralização de circunstâncias judiciais.

Apesar disso, entendo que o caso comporta distinção em relação ao precedente em razão da absoluta ausência de cientificidade nos parâmetros matemáticos adotados pelo Juízo sentenciante. Estamos diante de condenação por roubo com 3 (três) circunstâncias judiciais negativadas, não havendo parâmetro razoável que imponha pena-base inferior à já estipulada, qual seja, de 5 (cinco) anos de reclusão.

Assim, entendo que a fundamentação conferida às circunstâncias judiciais na sentença condenatória não foi suficiente, razão pela qual, nesta ocasião, procedi ao reforço argumentativo de duas delas e neutralizei as circunstâncias personalidade e consequências do crime, mas entendo não ser possível reduzir a pena-base estipulada, por já ter sido irrisoriamente fixada.

Firme nessas premissas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional, sem proceder à alteração da pena imposta.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 10/06//2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(DIVERGÊNCIA PARCIAL)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Ação de Revisão Criminal proposta por Audrian Alves da Silva em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal tombada sob nº. 0001924-21.2008.8.08.0017, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que não houve a apresentação de fundamentação idônea.

O E. Relator, Desembargador Willian Silva, proferiu voto julgando improcedente o pleito revisional.

Destarte, após examinar detidamente os autos, verifico que há inconformidades no cálculo dosimétrico que exigem reparo.

O juízo primevo exasperou a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências.

O E. Des. Relator neutralizou as circunstâncias judiciais da personalidade e consequências do delito, ao passo que reforçou a análise negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação ao reforço argumentativo realizado para a culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como à neutralização das demais circunstâncias judiciais consideradas negativas, sigo o mesmo entendimento do E. Des. Relator, porém, com a devida vênia, manifesto minha divergência no que concerne à manutenção da pena-base no mesmo patamar fixado na sentença condenatória.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Na hipótese vertente, decotadas as vetoriais da personalidade e consequências, mas mantidos os vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, porém constata-se a causa especial de aumento, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal, a qual fora aplicada no patamar de 1⁄2, ensejando a exasperação da pena para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantém-se o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente
rogo vênia
ao judicioso e fundamentado posicionamento do e. Relator para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional e reduzir a pena do réu para
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Ante a divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria posta em julgamento, mormente no tocante à dosimetria da pena imposta ao requerente.

Em síntese, trata-se de Revisão Criminal proposta por
AUDRIAN ALVES DA SILVA
, por meio da qual requer a correção da dosimetria da pena efetuada nos autos do processo nº. 017080019247, em que foi condenado pela prática do ilícito penal previsto no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescidos de multa.

Busca o requerente, a revisão da sua pena-base base ao argumento de que a fundamentação restou inidônea.

Narra a inaugural em síntese, que no dia 03/11/2008, o denunciado e seus comparsas subtraíram do mercadinho anexo ao posto de gasolina "Vista Alegre", mediante uso de armas de fogo, todo o dinheiro em espécie que estava na posse do funcionário Gilmar Herps, no valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) e da Sr.ª Cremilda da Costa Oliveira Peterli, esposa do proprietário do referido estabelecimento comercial, Sr. Rildo Arcanjo Peterle.

Consta que MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco" e ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo "Gaiteiro", adentraram no referido estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, enquanto, ALDRIAN ALVES DA SILVA, vulgo "Neguinho", ALAN JORGE TEIXEIRA e ALOISIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo "Gordinho", previamente ajustados aos dois primeiros denunciados, permaneceram do lado de fora do Mercadinho do Posto Vista Alegre dando cobertura para evitar que terceiros tentassem impedir a ação criminosa e para garantir a fuga.

MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco", insatisfeito com o valor subtraído, passou a agredir o dono do estabelecimento, Sr. RILDO ARCANJO PETERLI, apontando para o peito deste a arma que trazia consigo, ocasião em que se aproximou do local o pai deste último, Sr. FERDINANDO BORTOLO PETERLI, que, sem saber do que se tratava, foi em defesa de seu filho, momento em que tal denunciado, juntamente com ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo Gaiteiro, efetuaram vários disparos contra as referidas vítimas com as armas de fogo que portavam.

O Sr. FERDINANDO foi atingido na parte lateral esquerda da barriga, não tendo falecido por circunstâncias alheias à vontade dos Denunciados; já o Sr. RILDO, conforme laudo cadavérico de fl. 122, foi alvejado de forma fatal, com três disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos foi covardemente efetuado por MARCOS, vulgo "PATO ROUCO", que, quando já saía do local, resolveu voltar e disparar contra o Sr. RILDO que, até então, ainda estava vivo, mas caído no chão e sem qualquer possibilidade de reação e resistência.

Após o assalto, os denunciados empreenderam fuga, tendo alguns adentrado em uma mata nas proximidades do local dos fatos; ato contínuo, a Polícia Militar empreendeu uma busca intensa, conseguindo alcançar alguns dos denunciados na manhã do dia 04/11/2008 na BR 262, momento em que eles passaram a efetuar disparos contra os Policiais Militares (fl. 26/27), os quais conseguiram cercar e prender MARCOS SILVA TEODORO, ADRIANO ALVES DA SILVA, ANDRE SAROA DE SOUZA, sendo que com eles foi apreendido um revólver calibre 38, marca Taurus, nº IJ28956, 06 (seis) munições calibre 38 intactas, 05 (cinco) munições calibre 38 deflagradas, bem como parte do dinheiro subtraído, o montante de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais).

Em seu judicioso voto, o Eminente Desembargador Relator Willian Silva, julgou parcialmente procedente o pedido revisional apenas procedendo em reforço argumentativo de duas circunstâncias judiciais, neutralizando ainda, as circunstâncias da personalidade e consequências do crime, mantendo, contudo, inalterada a pena imposta
“
por já ter sido irrisoriamente fixada”,
tendo sido acompanhado pelos Eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Rachel Durão Correia Lima.

Abrindo a divergência, o Eminente Desembargador Helimar Pinto, se manifestou pela reforma da dosimetria da pena imposta ao réu para o patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Aduziu o nobre colega, em síntese, a obrigatoriedade de ser feita a redução proporcional da reprimenda basal quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, e pedindo venia ao entendimento divergente, acompanho, o voto do Eminente Relator. Vejamos.

No caso focado, ao proceder à individualização da pena do requerente, em sua primeira fase, o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica na valoração da
personalidade
e
consequências
do crime, e assim sendo, em consonância com o voto condutor, neutralizo tais circunstâncias.

Da mesma forma, no tocante aos vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do delito, adiro ao reforço argumentativo procedido pelo Eminente Relator, e assim o faço com espeque no alto grau de violência empregada pelo réu em sua conduta, que solidificam a culpabilidade do agente, bem como pelo fato do crime ter sido cometido no ambiente de trabalho das vítimas e pelos diversos disparos de arma de fogo desferidos em direção à polícia, quando em buscas para prisão dos acusados.

Diante da tais fatos, mesmo conhecendo o entendimento pretoriano fundamentado no voto divergente, que orienta a redução da pena-base em casos de neutralização de vetores judiciais, entendo que no caso em comento a pena-base já restou fixada em patamar muito inferior ao que poderia ter sido fixada, razão pela qual a mantenho inalterada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao pedido revisional nos termos acima procedidos, mas mantendo inalterada a pena corpórea fixada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003756-30.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Audrian Alves da Silva, nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, por meio da qual requer a correção da dosimetria da pena efetuada nos autos do processo nº. 017080019247, em que foi condenado pela prática do ilícito penal previsto no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescidos de multa.

O Requerente pleiteia, em síntese, a revisão da dosimetria da pena-base, por entender que não houve apresentação de fundamentação idônea.

Ao verificar os autos originários, pude identificar que o Requerente foi condenado junto a outros agentes e que, da sentença condenatória, somente o Ministério Público e o corréu Aloísio Souza dos Santos recorreram.

A sentença condenatória foi publicada em 01 de março de 2011 e o acórdão da Segunda Câmara Criminal, que julgou os recursos acima mencionados, em 18/09/2013.

Da denúncia ofertada, extraio a seguinte dinâmica dos fatos:

[...] na manhã do dia 03.11.2008, na Rodovia Sebastião Alves de Lima, em São Bento do Aracê, Domingos Martins/ES, os DENUNCIADOS, em união de vontades,
subtraíram
do mercadinho anexo ao posto de gasolina "Vista Alegre",
mediante uso
de armas de fogo, todo o dinheiro em espécie
que estava na posse do funcionário GILMAR HERPS (aproximadamente R$ 300,00 - trezentos reais) e da Sr.ª Cremilda da Costa Oliveira Peterli, esposa do proprietário do referido estabelecimento comercial, Sr. RILDO ARCANJO PETERLI.

Consta que MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco" e ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo "Gaiteiro", adentraram no referido estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, enquanto, ALDRIAN ALVES DA SILVA, vulgo "Neguinho", ALAN JORGE TEIXEIRA e ALOISIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo "Gordinho", previamente ajustados aos dois primeiros denunciados,
permaneceram do lado de
fora do Mercadinho do Posto Vista Alegre dando cobertura para evitar que terceiros
tentassem impedir a ação criminosa e para garantir a fuga
. MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco", insatisfeito com o valor subtraído, passou a agredir o dono do estabelecimento, Sr. RILDO ARCANJO PETERLI, apontando para o peito deste a arma que trazia consigo, ocasião em que se aproximou do local o pai deste último, Sr. FERDINANDO BORTOLO PETERLI, que, sem saber do que se tratava, foi em defesa de seu filho, momento em que tal denunciado, juntamente com ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo Gaiteiro,
efetuaram
vários disparos contra as referidas vítimas com as armas de fogo que portavam
.

O Sr. FERDINANDO foi atingido na parte lateral esquerda da barriga, não tendo falecido por circunstâncias alheias à vontade dos Denunciados; já o Sr. RILDO, conforme laudo cadavérico de fl. 122, foi alvejado de forma fatal, com três disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos foi covardemente efetuado por MARCOS, vulgo "PATO ROUCO", que, quando já saía do local, resolveu voltar e disparar contra o Sr. RILDO que, até então, ainda estava vivo, mas caído no chão e sem qualquer possibilidade de reação e resistência. Após o assalto, os denunciados empreenderam fuga, tendo alguns adentrado em uma mata nas proximidades do local dos fatos; ato contínuo, a Polícia Militar empreendeu uma busca intensa, conseguindo alcançar alguns dos denunciados na manhã do dia 04/11/2008 na BR 262, momento em que eles passaram a efetuar disparos contra os Policiais Militares (fl. 26/27), os quais conseguiram cercar e prender MARCOS SILVA TEODORO, ADRIANO ALVES DA SILVA, ANDRE SAROA DE SOUZA, sendo que com eles foi apreendido um revólver calibre 38, marca Taurus, nº IJ28956, 06 (seis) munições calibre 38 intactas, 05 (cinco) munições calibre 38 deflagradas, bem como parte do dinheiro subtraído, o montante de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais).

Materialidade e autoria não impugnados na presente ação revisional, passo direto à primeira fase da dosimetria, que ficou assim fundamentada:

A
culpabilidade
do acusado restou evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do réu elevado,
tendo
em vista a violência utilizada no crime
.

Os
antecedentes
, vida ante acta,
maculados
(fls. 234/242).

A conduta social, que abrange o comportamento do réu no trabalho, na vida em família, não foi demonstrado nos autos.

A
personalidade
ou todo o complexo, porção herdada e porção adquirida, que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser de agir e etc.,
indicam estar voltado para o crime.

Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta.

As
circunstâncias
do crime, que se resumem no lugar do crime, tempo de duração, modo de execução devem ser
sopesadas
.

As
consequências
extrapenais do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem
reprovabilidade
mais elevada.

O comportamento das vítimas em nada influíram [sic].

(...)

Fixo-lhe a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, tendo em vista as circunstâncias judiciais acima demonstradas

A pena mínima do tipo é de 4 (quatro) anos, razão pela qual a exasperação não foi condizente com as circunstâncias consideradas.

Apesar disso, verifico que o Juízo de primeiro grau negativou indevidamente os vetores personalidade e consequências, razão pela qual as neutralizo nessa oportunidade.

Em relação à
culpabilidade
, entendo que embora o juízo tenha sido indevidamente lacônico, a violência exacerbada empregada na execução do crime mereça aumento da pena, sobretudo estando diante de vítima efetivamente alvejada por disparo de bala de fogo. O crime de roubo não pressupõe violência dessa natureza, nem tampouco a qualificação do tipo a contempla (concurso de pessoas).

Igualmente, quanto às
circunstâncias
, é possível que se realize reforço argumentativo, já que, como visto as vítimas foram violentamente abordadas e assaltadas em seu ambiente de trabalho e que, posteriormente, a polícia também recebeu diversos disparos em sua direção no momento em que realizavam as buscas para prisão dos agentes.

Quanto à personalidade e as consequências, não há elementos nos autos que permitam o reforço argumentativo promovido, razão pela qual as neutralizo nessa oportunidade.

Estou ciente da juriprudência mais recente do STJ, que nos orienta a reduzir a pena sempre que houver neutralização de circunstâncias judiciais.

Apesar disso, entendo que o caso comporta distinção em relação ao precedente em razão da absoluta ausência de cientificidade nos parâmetros matemáticos adotados pelo Juízo sentenciante. Estamos diante de condenação por roubo com 3 (três) circunstâncias judiciais negativadas, não havendo parâmetro razoável que imponha pena-base inferior à já estipulada, qual seja, de 5 (cinco) anos de reclusão.

Assim, entendo que a fundamentação conferida às circunstâncias judiciais na sentença condenatória não foi suficiente, razão pela qual, nesta ocasião, procedi ao reforço argumentativo de duas delas e neutralizei as circunstâncias personalidade e consequências do crime, mas entendo não ser possível reduzir a pena-base estipulada, por já ter sido irrisoriamente fixada.

Firme nessas premissas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional, sem proceder à alteração da pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5003756-30.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VOTO (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Ação de Revisão Criminal proposta por Audrian Alves da Silva em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal tombada sob nº. 0001924-21.2008.8.08.0017, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que não houve a apresentação de fundamentação idônea.

O E. Relator, Desembargador Willian Silva, proferiu voto julgando improcedente o pleito revisional.

Destarte, após examinar detidamente os autos, verifico que há inconformidades no cálculo dosimétrico que exigem reparo.

O juízo primevo exasperou a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências.

O E. Des. Relator neutralizou as circunstâncias judiciais da personalidade e consequências do delito, ao passo que reforçou a análise negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação ao reforço argumentativo realizado para a culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como à neutralização das demais circunstâncias judiciais consideradas negativas, sigo o mesmo entendimento do E. Des. Relator, porém, com a devida vênia, manifesto minha divergência no que concerne à manutenção da pena-base no mesmo patamar fixado na sentença condenatória.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Na hipótese vertente, decotadas as vetoriais da personalidade e consequências, mas mantidos os vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para
04
(
quatro
) anos, 0
7
(
sete
) meses
e 06 (seis) dias
de reclusão
e
40
(
quarenta
)
dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, porém constata-se a causa especial de aumento, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal, a qual fora aplicada no patamar de 1⁄2, ensejando a exasperação da pena para
06 (seis) anos,
10
(
dez
) meses
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantém-se o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente
rogo vênia
ao judicioso e fundamentado posicionamento do e. Relator para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional e reduzir a pena do réu para

06 (seis) anos,
10
(
dez
) meses
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
e
m regime inicialmente semiaberto.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

REVISÃO CRIMINAL Nº
5003756-30.2023.8.08.0000

VOTO DE VISTA

N
a sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria posta em julgamento, mormente no tocante à dosimetria da pena imposta ao requerente.

Em síntese, t
rata-se de Revisão Criminal proposta por
AUDRIAN ALVES DA SILVA
, por meio da qual requer a correção da dosimetria da pena efetuada nos autos do processo nº. 017080019247, em que foi condenado pela prática do ilícito penal previsto no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescidos de multa.

B
usca o requerente, a revisão da sua pena-base base ao argumento de que a fundamentação restou inidônea.

N
arra a inaugural em síntese, que no dia 03/11/2008,
o
denunciado e seus comparsas
subtraíram do mercadinho anexo ao posto de gasolina "Vista Alegre", mediante uso de armas de fogo, todo o dinheiro em espécie que estava na posse do funcionário G
ilmar Herps, no valor aproximado de
R$ 300,00
(
trezentos reais) e da Sr.ª Cremilda da Costa Oliveira Peterli, esposa do proprietário do referido estabelecimento comercial, Sr.
Rildo Arcanjo Peterle
.

Consta que MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco" e ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo "Gaiteiro", adentraram no referido estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, enquanto, ALDRIAN ALVES DA SILVA, vulgo "Neguinho", ALAN JORGE TEIXEIRA e ALOISIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo "Gordinho", previamente ajustados aos dois primeiros denunciados, permaneceram do lado de fora do Mercadinho do Posto Vista Alegre dando cobertura para evitar que terceiros tentassem impedir a ação criminosa e para garantir a fuga.

MARCOS SILVA TEODORO, vulgo "Pato Rouco", insatisfeito com o valor subtraído, passou a agredir o dono do estabelecimento, Sr. RILDO ARCANJO PETERLI, apontando para o peito deste a arma que trazia consigo, ocasião em que se aproximou do local o pai deste último, Sr. FERDINANDO BORTOLO PETERLI, que, sem saber do que se tratava, foi em defesa de seu filho, momento em que tal denunciado, juntamente com ANDRÉ SAROA DE SOUZA, vulgo Gaiteiro, efetuaram vários disparos contra as referidas vítimas com as armas de fogo que portavam.

O Sr. FERDINANDO foi atingido na parte lateral esquerda da barriga, não tendo falecido por circunstâncias alheias à vontade dos Denunciados; já o Sr. RILDO, conforme laudo cadavérico de fl. 122, foi alvejado de forma fatal, com três disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos foi covardemente efetuado por MARCOS, vulgo "PATO ROUCO", que, quando já saía do local, resolveu voltar e disparar contra o Sr. RILDO que, até então, ainda estava vivo, mas caído no chão e sem qualquer possibilidade de reação e resistência.

Após o assalto, os denunciados empreenderam fuga, tendo alguns adentrado em uma mata nas proximidades do local dos fatos; ato contínuo, a Polícia Militar empreendeu uma busca intensa, conseguindo alcançar alguns dos denunciados na manhã do dia 04/11/2008 na BR 262, momento em que eles passaram a efetuar disparos contra os Policiais Militares (fl. 26/27), os quais conseguiram cercar e prender MARCOS SILVA TEODORO, ADRIANO ALVES DA SILVA, ANDRE SAROA DE SOUZA, sendo que com eles foi apreendido um revólver calibre 38, marca Taurus, nº IJ28956, 06 (seis) munições calibre 38 intactas, 05 (cinco) munições calibre 38 deflagradas, bem como parte do dinheiro subtraído, o montante de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais).

Em seu judicioso voto, o Eminente Desembargador Relator
Willian Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido revisional
apenas procedendo em reforço argumentativo de duas circunstâncias judiciais, neutralizando ainda, as circunstâncias da personalidade e consequências do crime, mantendo, contudo, inalterada a pena imposta
“por já ter sido irrisoriamente fixada”,
tendo sido acompanhado pelos Eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Rachel Durão Correia Lima.

Abrindo a divergência, o Eminente Desembargador
Helimar Pinto
, se manifestou pela
reforma da dosimetria da pena imposta ao réu para o patamar de

06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Aduziu o nobre colega, em síntese, a obrigatoriedade de ser feita a redução proporcional da reprimenda basal
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, e pedindo venia ao entendimento divergente,
acompanho, o voto do Eminente Relator
. Vejamos.

No caso focado
, ao proceder à individualização da pena do requerente, em sua primeira fase, o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica na valoração
da
personalidade
e
consequências
do crime, e assim sendo, em consonância com o voto condutor, neutralizo tais circunstâncias.

Da mesma forma, no tocante aos vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do delito,
adiro ao reforço argumentativo procedido pelo Eminente Relator, e assim o faço com espeque no alto grau de violência empregada pelo réu em sua conduta, que solidificam a culpabilidade do agente, bem como pelo fato do crime ter sido cometido no ambiente de trabalho das vítimas e pelos diversos disparos de arma de fogo desferidos em direção à polícia, quando em buscas para prisão dos acusados.

Diante da tais fatos, mesmo conhecendo o entendimento pretoriano fundamentado no voto divergente, que orienta a redução da pena-base em casos de neutralização de vetores judiciais, entendo que no caso em comento a pena-base já restou fixada em patamar muito inferior ao que poderia ter sido fixada, razão pela qual a mantenho inalterada.

Ante o exposto,
dou
parcial provimento ao pedido revisional
nos termos
acima procedidos, mas mantendo inalterada a pena corpórea fixada
.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente a ação revisional.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.